Tribunal: TJES
Processo: 0006315-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006315-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006315-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Não há como reduzir a pena-base ao mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a traficância nos entornos de templos religiosos, como igreja, está abrangido pelo art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006315-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 03/04/2021, na escadaria Vinte e Cinco de Abril, bairro Morro do Moscoso, Vitória/ES, o denunciado, trazia consigo, para tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 (doze) pinos que continham a droga conhecida como “cocaína”, 07 (sete) pedras da droga conhecida como “crack” e 27 (vinte e sete) buchas da droga conhecida como “maconha”.

Realizada busca pessoal no denunciado, ainda foi encontrado um rádio comunicador na frequência utilizada pelos responsáveis pelo tráfico de drogas na região.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006), tendo o apelante, inicialmente, apresentado irresignação pleiteando a absolvição.

De acordo com laudo de exame químico (fl. 04, em apenso), as 12 (doze) porções de substância em pó, pesando 24,8 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina), 07 (sete) porções compactas, pesando 1,4 grama, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina), e 27 (vinte e sete) porções de fragmentos vegetais, pesando 52,2 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 06), auto de apreensão (fl. 03, em apenso), termos de declaração que presta (fls. 35 e 44), senão vejamos:

“(...) que se recorda dos fatos, se lembra bem da ocorrência; que no dia dos fatos, fizeram a divisa da patrulha; que uma veio por baixo da Escadaria Vinte e Cinco de Abril; que o depoente foi pela pa1te de cima; que foi avistado o acusado VICTOR juntamente com BRENDO, individuo que também foi abordado e conduzido a delegacia naquele dia; que o acusado correu para a parte alta da escadaria e assim que recebeu voz de parada, tentou pular o muro do uma residência e arremessou urna sacola quo trazia consigo; quo a tentativa foi infrutífera; quo realizada a revista pessoal, a PM localizou na cintura do acusado um radio comunicador e quando buscaram a sacola por e/e arremessada, contataram que em seu interior ha via material ilícito; que Brendo estava de posse de urna bucha de macor1ha no bolso e ambos foram conduzidos a 18 Regional do Vitoria; quo salvo engano, Brendo era menor de idade; que conhecia ambos os detidos de abordagens, mas nunca tinha os prendido antes; que lida sue declaração prestada na esfera policial, de fis. 06107 do IP, disse que confirma; que Brendo relatou que tinha comprado maconha das mãos do acusado Victor; que o depoente era o ponta um cia patrulha e avistou o acusado dispensando a sacola com drogas; quo pegou em cima do telhado sacola quo o acusado jogou; quo o acusado tentou subir o muro, mas depois voltou na abordagem e caiu o chão; que o acusado passou o peito e o rosto no muro, na hora em quo tentou pular; (...)” (Depoimento do Policial Militar Breno Brandão Valadares, em sede judicial – à fl. 44)

Cumpre salientar que, em juízo, o policial militar Maruzan Pereira Campos confirmou todo o depoimento de Breno, relatando que se recordava dos fatos, ademais reafirmou que, ao darem voz de abordagem ao acusado, o mesmo correu e dispensou a sacola que continha a substância ilícita, todavia, sem sucesso.

Outrossim, reforço o relato do menor de idade Brendo, indivíduo que estava no momento da abordagem policial na posse de pequena quantidade de droga, na qual relata ter comprado a droga com o denunciado Victor.

Por fim, para não restar dúvidas que o réu estava traficando entorpecentes ao redor da igreja daquele local, foi encontrado com o mesmo, um rádio comunicador na frequência utilizada pelos responsáveis pelo tráfico de drogas na região.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O depoimento do policial que realizou a prisão em flagrante do réu, somado às palavras do adolescente que com ele cometeu a infração, comprovam de forma peremptória a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, constituindo, assim, fonte legítima para subsidiar uma sentença penal condenatória, o que impede o acolhimento da pretensão da defesa absolutória.
Justificado o recrudescimento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, em consideração à natureza e variedade de drogas apreendidas. Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei Antidrogas por restar evidenciado no feito que o réu se utilizou de um adolescente para cometer os ilícitos que lhe foram imputados. (TJ-ES - APL: 00007683720148080033, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2016)

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do réu, uma vez que restou evidenciado que o mesmo estava traficando drogas.

Passo então a analisar a dosimetria da pena, uma vez que a defesa pleiteou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, e pela suposta ocorrência de
bis in idem,
no tocante à quantidade de drogas, valorada tanto na primeira, quanto na terceira fase da dosimetria.

Noto que a pena-base foi devidamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em virtude da natureza, variedade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado, elementos mais do que suficientes para respaldar a reprimenda arbitrada de 01 (um) ano, mantendo-se muito próximo ao mínimo.

Outrossim, importante destacar a discricionariedade que o juiz possui ao valorar a pena, porém desde que ocorra de forma fundamentada, não havendo discrepância gritante, ou arbitrária acerca do respectivo cálculo, o que, de fato, não ocorreu.

A decisão do magistrado também encontra amparo legal, de forma expressa, no art. 42 da Lei 11.343/06, na qual relata que, ao fixar a pena, o juiz considerará, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância apreendida.

Essa mesma fundamentação foi utilizada pelo magistrado de primeiro grau para afastar a benesse do tráfico privilegiado ao acusado, presente no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, no momento da terceira fase de dosimetria da pena, tendo em vista que o respectivo motivo acima declarado, corroborado com a descrição na denúncia, na qual o réu possuía um radio comunicador para o tráfico, restou mais que configurada sua dedicação às atividades criminosas.

Isto posto, não assiste razão à defesa pela aplicação da pena-base no mínimo legal, assim como pela ocorrência de
bis in idem
, visto entendimentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, na qual, em primeiro momento, utiliza-se dessa fundamentação para majorar a pena base e em outro, para afastar o tráfico privilegiado, isto é, em circunstâncias distintas (AgRg no HC n. 568.709/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.).

De forma evidente, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado pelos motivos acima já expostos, na qual compartilho o entendimento proferido pelo magistrado de primeiro grau, visto a evidencia de que o réu se dedicava às atividades criminosas.

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o inciso não trata especificamente sobre os casos de que a infração tenha sido cometida nas imediações de igrejas.

Todavia, carece razão o pleito defensivo, visto que as igrejas estão abarcadas pelo respectivo inciso ao mencionar a “sede de entidade social”, na qual estariam abrangidos os templos religiosos em geral. Faço notar, ainda, que, perceptivelmente a lei não trata de forma específica quanto à igreja, tendo em vista que o Estado brasileiro é laico, evitando-se assim o tratamento de modo discriminatório (AgRg no HC n. 738.374/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.).

Por fim, com intuito de não restarem dúvidas acerca da aplicação do inciso III, do art. 40 da Lei 11.343/06, o Superior Tribunal de Justiça em entendimentos recentes, reforçou a tese de que a causa de aumento é de caráter objetivo, ou seja, basta que o crime seja cometido nas imediações de tais locais informados no respectivo inciso, para que se possa valer da majorante (AgRg no HC n. 832.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

Desta maneira, mantenho inalterado todos os termos da sentença, por estarem devidamente fundamentados.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, tendo em vista que a sentença está devidamente fundamentada.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)